Tribunal: TJMT
Processo: 1017820-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017820-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 025.960.995-19 (ADVOGADO), ADONES SANTOS SOUZA - CPF: 743.304.111-72 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), WEBER TAVARES DA SILVA - CPF: 002.156.081-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM SITES DE VENDAS – VENDEDOR E COMPRADOR QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPES APLICADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE O RÉU SERIA O GOLPISTA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR NO NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRADOR QUE PODERIA CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO VENDEDOR – CONSTRIÇÃO NO VEÍCULO – AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O próprio agravado, ora autor da ação, afirma que a negociação do veículo se deu em nome de terceiro e que ficou ajustado valor diferente do pretendido pelo agravante.

2. Elementos contidos nos autos tão somente demonstram que as partes foram vítimas de estelionato praticado por terceiro, em nenhum momento comprovam que o recorrente estaria envolvido na prática do golpe, razão pela qual não há como prosperar a manutenção do bloqueio em seu veículo.

3. É responsabilidade do comprador, certificar-se da veracidade dos fatos expostos por “intermediadores”, no momento da negociação de veículo, inclusive, quando o mesmo é anunciado por valor abaixo daquele praticado pelo mercado de automóveis.

4. A ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória prevista no Art. 300 do CPC, impede o deferimento da medida alçada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017820-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADONES SANTOS SOUZA

AGRAVADO: WEBER TAVARES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADONES SANTOS SOUZA
contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1005231-91.2023.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
WEBER TAVARES DA SILVA
, em que se deferiu a tutela antecipatória para incluir restrição de transferência e circulação sobre o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2015, placa QBW5G57-MT.

O agravante afirma que
“o Agravado fora vítima de sua própria ganância, ou seja, pretendia adquirir um veículo em perfeito estado de conservação e cujo valor de tabela era de R$ 39.143,005 (trinta e nove mil, cento e quarenta e três reais), pelo valor módico de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).”.

Diz se tratar de
“um golpe, ou seja, estelionato praticado por terceiro do qual o Agravante também fora vítima, tal situação pode ser facilmente constatada pelos documentos juntados aos autos e que, durante a instrução processual ficará ainda mais claro e evidente.”.

Aduz que
“os argumentos do Agravado, não preencheu tais requisitos, pois dos fatos narrados na petição inicial, está permeado de dúvidas, uma vez que o Agravado/Autor alega ter sido vítima de golpe na aquisição de veículo, argumento também consignado pelo Agravante.”

Argumenta que,
“o FUMUS BONI IURIS, encontra-se presente, pois não há um argumento, documento ou comprovação do Agravante ter contribuído com o golpe/prejuízo causado ao Agravado. Pelo contrário, está tendo vários prejuízos para se defender e demonstrar que nada teve a ver com o fatídico estelionato.”.

Defende que,
“O perigo da demora é evidente!!! O responsável direto pelo golpe praticado é o “tal” Fernando da Silva com a participação do Agravado que não tomou as cautelas de praxe e pretendia adquirir um veículo pagando menos da metade do valor de mercado. Com isso, induziu a magistrada de primeiro grau em erro e incluindo uma restrição de transferência no veículo de sua propriedade.”.

Em suma, requer a concessão da tutela recursal para cancelar a restrição imposta no veículo e ao final o provimento do recurso

(id. 177424762).

Foi concedido o efeito suspensivo ao presente recurso (id. 179244185).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 182220181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADONES SANTOS SOUZA
contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada n. 1005231-91.2023.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
WEBER TAVARES DA SILVA
, em que se deferiu a tutela antecipatória para incluir restrição de transferência e circulação sobre o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2015, placa QBW5G57-MT.

Insurge o agravante, contra decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu tutela antecipatória para incluir restrição de transferência e circulação sobre o veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2015, placa QBW5G57-MT, que pertence ao recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que o próprio agravado afirma que a negociação do veículo se deu em nome de terceiro e que ficou ajustado valor diferente do pretendido pelo agravante.

Inclusive, observa-se do boletim de ocorrência (id. 177424771 – pg. 19/20), em que o autor narrou à autoridade policial que:

“Compareceu a esta delegacia a comunicante noticiando que foi vitima de estelionato, onde o suspeito, intermediou a compra e a venda de um veiculo Gran Siena placa QBW-5G57, ano 2015 e
repostou no Facebook pelo valor bem abaixo do preço 28.000,00, segundo a comunicante/comprado o suspeito

a enganou, inventou uma historia fictícia, disse que era parente e tinha negocio com ambos
, segundo a comunicante acreditando no suspeito pois o proprietário confirmou as informações prestadas pelo suspeito, transferiu um valor 18.500,00 reais para a chave PIX cpf 096.353.10 1- 88 em nome de RAQUEL ARRUDA DE SOUZA, instituição: Inter.
segundo o proprietário do veiculo, também foi enganado. a negociação toda foi feita pelo numero de telefone 66 99535942
. as informações prestadas são de inteira responsabilidade do comunicante”

Nota-se que da análise dos autos, nesta fazer de cognição sumária, não há qualquer indício de participação do agravante no suposto golpe. Isso porque, os elementos probatórios contidos nos autos tão somente demonstram que as partes foram vítimas de estelionato praticado por terceiro, em nenhum momento comprovam que o recorrente estaria envolvido na prática do golpe.

Sobre o assunto, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, inclusive a c. Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. VEÍCULO QUE FOI ANUNCIADO ATRAVÉS DA PLATAFORMA ONLINE OLX. VENDEDOR E COMPRADOR QUE FORAM VÍTIMAS DE APARENTE FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO). HIPÓTESE EM QUE AMBOS DEIXARAM DE OBSERVAR AS DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE POSSE PRÉVIA DO AUTOR. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJPR - 19ª Câmara Cível - 0005983-82.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 13.03.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. “GOLPE DA OLX”. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, O QUAL ATUOU COMO INTERMEDIÁRIO DO NEGÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO ENFRENTAMENTO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU RELACIONADOS À IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PARTICULAR. 2. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL ADMINISTRADORA DA PLATAFORMA “OLX”. REJEIÇÃO. RÉ QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS QUE FAZ EXPRESSAS INDICAÇÕES PARA ALERTAR OS USUÁRIOS A FIM DE EVITAR QUE SEJAM VÍTIMAS DE GOLPES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA IDONEIDADE DO ANÚNCIO E DESCUMPRIMENTO DAS NEGOCIAÇÕES FIRMADAS ENTRE SEUS USUÁRIOS OU POR EVENTUAL FRAUDE COMETIDA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 20ª Câmara Cível - 0002147- 32.2020.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.04.2023)

Aliás, o golpe só se concretizou porque, em algum momento, as partes faltaram com a boa-fé objetiva e celebraram um negócio jurídico sem a devida cautela que, inclusive, não foi observada quando Weber, ora agravado, realizou transferência de valores para uma conta bancária de terceiro totalmente estranho ao negócio.

A propósito, é responsabilidade do comprador certificar-se da veracidade dos fatos expostos por “Fernando” no momento da negociação do veículo que, inclusive, sequer questionou o valor do veículo estar tão abaixo.

Aliás, esta Câmara já decidiu em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA SIMULADA DE VEÍCULO NO SITE “OLX” – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DE TODOS OS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTUNDENTES QUE EVIDENCIEM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE NO GOLPE APLICADO CONTRA O AGRAVADO – FORTES INDÍCIOS DE QUE O AGRAVANTE TAMBÉM TENHA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS – DESBLOQUEIO DE VALORES DEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo elementos que evidenciem o envolvimento do agravante no golpe aplicado contra o agravado na celebração de compra e venda de veículo pelo site “olx”, e, lado outro, havendo verdadeiros indícios de que o mesmo também tenha sido vítima de estelionatários, impõe-se a reforma da decisão que determinou o bloqueio de valores das contas de todos os requeridos, para que o bloqueio se restrinja às contas do agravante.”
(N.U 1016737-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ademais, ficou comprovado, também, que o comprovante de transferência de valores (id. 177424772) apresentado por “Fernando” é falso, pois o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não foi creditada na conta bancária do agravante, conforme se observa do extrato bancário id. 177971182.

Desta forma, não se verifica o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipatória prevista no Art. 300 do CPC, em favor do agravado, ora autor da ação, pois ausente a probabilidade de seu direito.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso,
para determinar o cancelamento da constrição imposta no veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2015, placa QBW5G57-MT.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023